Tribunal: TJMT
Processo: 1007690-54.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007690-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CESAR ALEXANDRE PEREIRA - CPF: 535.008.731-20 (APELADO), GUSTAVO AMARAL DA SILVA - CPF: 997.222.751-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), CESAR ALEXANDRE PEREIRA - CPF: 535.008.731-20 (APELANTE), GUSTAVO AMARAL DA SILVA - CPF: 997.222.751-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE CIRURGIA E MATERIAIS CIRÚRGICOS. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, confirmou tutela de urgência para determinar que o plano de saúde custeasse integralmente procedimento cirúrgico de osteoplastia ou discectomia percutânea, com fornecimento dos materiais prescritos, fixando astreintes em R$ 5.000,00 e rejeitando o pedido de indenização moral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o plano de saúde pode recusar cobertura de procedimento e materiais indicados pelo médico assistente, quando incluídos no rol da ANS;

(ii) verificar a ocorrência de descumprimento da liminar e eventual alteração no valor da multa fixada; e

(iii) avaliar a possibilidade de condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Incidência do CDC (Súmula 608/STJ) e interpretação contratual mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47). Procedimento e materiais estão previstos no rol da ANS e sua indicação compete ao médico assistente, vedada a ingerência da operadora.

4. Configurado o descumprimento da ordem liminar, de forma injustificada, é devida a multa cominatória arbitrada, em valor proporcional e razoável ao período de inadimplemento.

5. A negativa de cobertura fundada em interpretação contratual, sem prova de agravamento da condição clínica, não enseja indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento e materiais incluídos no rol da ANS, indicados por médico assistente, configurando obrigação do plano de saúde custeá-los integralmente. 2. O descumprimento injustificado de decisão judicial enseja a aplicação de multa diária, cujo valor deve observar a proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
e
Cesar Alexandre Pereira
em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Cumprir o Dever Político-Constitucional de Prestar Serviço de Saúde c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica com Indenização por Danos Morais.

A sentença recorrida (ID.

299982421) julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais, confirmando a tutela deferida determinando que a requerida autorize e custeie integralmente o procedimento osteoplastia ou discectomia percutânea, bem como forneça todos os materiais exigidos pelo médico assistente, fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da astreinte e por fim condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a
Unimed Cuiabá
em seu recurso de ID. 299982429 alega que, a legislação aplicável ao caso é a Lei 9.656/98, devendo ser aplicado de forma subsidiaria o Código de Defesa do Consumidor.

Defende a legalidade da instauração da junta médica, sustentando a divergência técnica acerca dos materiais solicitados.

Afirma a ausência de descumprimento da medida liminar.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida a fim de que seja julgada improcedente. Subsidiariamente pleiteia a revogação da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, ao menos, minorado o
quantum
indenizatório.

Por sua vez,
Cesar Alexandre Pereira
defende em seu recurso de ID. 299982433 que, o valor total da multa por descumprimento é de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), devendo ser reformada a sentença.

Sustenta ser devida a condenação em danos morais ante a mora para realização do procedimento.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de condenar o plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais e manter a decisão liminar para multa diária de R$ 500,00.

Contrarrazões apresentadas por
Cesar Alexandre Pereira
pleiteando o desprovimento do recurso da operadora do plano de saúde no ID. 299982436.

Contrarrazões apresentadas por
Unimed Cuiabá
requerendo o desprovimento do recurso interposto pela parte autora no ID. 299982437.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Analisando os autos da Ação de Obrigação de Fazer, extrai-se que o autor é segurado do Plano de Saúde, possuindo carteirinha de nº 0 056 0010097000011.

Ademais, o requerente foi diagnosticado com doença discal multisegmentar, sendo a discopatia apresentada na L2, L3 a L5 e S1, abaulamento discal difuso L3-L4. Dessa forma, solicitou ao plano de saúde diversos procedimentos indicados por seu médico.

Contudo, houve divergência entre a operadora do plano de saúde e o médico do autor, sendo instaurada junta médica a fim de oferecer um parecer desempatador, o qual negou o kit e dissectomia percutânea, sobrevindo em 09/11/2022 a notificação acerca da negativa de autorização para a realização do procedimento Osteoplastia ou discectomia.

Diante da negativa do plano de saúde em autorizar o procedimento indicado pelo médico especialista que o acompanha, o autor ingressou com a ação originária buscando inicialmente, a concessão da tutela de urgência a fim de que o plano de saúde autorizasse o procedimento vindicado, arbitrando astreintes para o caso de descumprimento.

No mérito, requereu a confirmação da tutela, bem como o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Ao proferir a decisão inicial, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de ausência de probabilidade de direito, deferiu a inversão do ônus da prova bem como concedeu os benefícios da justiça gratuita (ID. 299982371).

Ante o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, o autor interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 1006768-39.2023.8.11.0000, o qual foi distribuído a esta e. Câmara de Direito Privado, a qual, por unanimidade, deu provimento ao recurso, determinando que o plano de saúde autorize a realização do procedimento de osteoplastia ou discectomia percutânea, com a liberação de todos os materiais indicados, em conformidade com a guia médica juntada aos autos.

Retornando a ação originária, a operadora do plano de saúde em cede de contestação pleiteou a improcedência do feito e subsidiariamente requereu que o valor indenizatório seja pautado pela racionalidade, razoabilidade e proporcionalidade (ID. 299982388).

O autor apresentou impugnação à contestação, rechaçando as alegações do plano de saúde, ratificando os argumentos exarados na inicial (ID. 299982395).

Na sequencia, a parte autora apresentou a manifestação de ID. 299982399, onde requereu a aplicação de multa ante o descumprimento da medida liminar.

Mais adiante no curso do processo, o requerente se manifestou por duas vezes (IDs. 299982405 e 299982410) reiterando o descumprimento da liminar concedida e requerendo o cumprimento provisório da multa aplicada por descumprimento liminar.

Diante de tais alegações, o magistrado singular proferiu a decisão interlocutória de ID. 299982418, onde indeferiu o pedido de cumprimento provisório de sentença, consignando que não restou demonstrado o requisito para sua concessão.

Ao proferir a sentença recorrida, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais, confirmando a tutela deferida e fixando a astreinte em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ante o sofrimento prolongado do requerente.

Inconformadas com o
decisum
, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Pois bem, feitos os necessários esclarecimentos acerca dos fatos ocorridos na ação originária, passo a analise dos recursos.

A controvérsia devolvida a esta instância, no recurso interposto por
Unimed Cuiabá – Cooperativa De Trabalho Médico
, cinge-se à análise da possibilidade de afastar a obrigação de custear a cirurgia e os materiais cirúrgicos indicados pelo médico assistente, bem como averiguar a ocorrência, ou não, de descumprimento da ordem liminar anteriormente concedida.

Inicialmente, conforme estabeleceu a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.
In verbis
:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, não há que se falar em prevalência da Lei nº 9.656/98 no caso em apreço.

Aplicando-se ao presente feito, o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Faz-se necessário frisar que, no presente feito, não há controvérsia quanto ao diagnóstico do autor, a divergência entre as partes diz respeito especificamente à técnica cirúrgica a ser empregada e aos materiais necessários para o procedimento.

Além disso, ressalte-se também que, o procedimento médico requerido, consistente em Osteoplastia ou Discectomia Percutânea, encontra-se expressamente previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sob o Código TUSS nº 40814092.

Acerca da definição do tratamento mais adequado ao paciente, é firme o entendimento jurisprudencial de que tal atribuição compete ao profissional que o assistente, tendo em vista que este detém conhecimento direto e continuado do quadro clínico do beneficiário.

Nessas hipóteses, sobretudo quando se trata de procedimentos incluídos no rol de cobertura obrigatória, revela-se indevida qualquer forma de interferência da operadora de plano de saúde na conduta médica adotada, sob pena de afronta ao direito à saúde e à dignidade do paciente.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. Dadas as peculiaridades do caso dos autos,
é considerada abusiva a recusa indevida de cobertura a procedimentos indicados pelo médico para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano. Precedentes.

4. Agravo interno não provido."

(STJ - AgInt no REsp 1674948/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 23/11/2017)

(destaquei)
.

Corroborando tal entendimento,
a Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS estabelece em seu art. 7º, inciso I, que "cabe ao profissional assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais – OPME necessários à execução dos procedimentos contidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde".

Em assim sendo, não há que se falar em ausência de obrigatoriedade de autorização/ custeio d
a cirurgia e dos materiais cirúrgicos indicados pelo médico assistente do autor, sendo a manutenção da sentença nesse ponto a medida que se impõe.

Nesse sentido, trago os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO DE OSTEOPATIA E OSTEOPLASTIA – RECOMENDAÇÃO DO MATERIAL CIRÚRGICO – RECUSA DO PLANO NO FORNECIMENTO DE ALGUNS DELES NOS MOLDES SOLICITADOS – MATERIAL AUTORIZADO COM DIVERGÊNCIA DE FORMA, TAMANHO E DIMENSÃO - MENCIONADA SUA IMPRESCINDIBILIDADE PARA O SUCESSO DA CIRURGIA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO – FORNECIMENTO QUE DEVE SE ATER À ORIENTAÇÃO MÉDICA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO.

(...).

O plano, ao oferecer o serviço médico e hospitalar, não pode eximir-se de fornecer os materiais cirúrgicos prescritos pelo profissional e imprescindíveis para o sucesso do procedimento.

(N.U 1008263-94.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)
(destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA DE OSTEOPLASTIA - JUNTA MÉDICA - ALEGAÇÃO DE MATERIAL DESNECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO - DEVER DE COBERTUDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98 e da Súmula 608 do STJ, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Comprovada a necessidade do tratamento cirúrgico, possui o cirurgião da parte autora melhores condições de analisar quais materiais necessários ao procedimento.

(N.U 1007012-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)
(destaquei).

Superado tal ponto, verifico que ambas as partes se insurgem quanto ao alegado descumprimento da medida liminar, a parte autora sustenta que o montante integral da multa cominatória perfaz a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), ao passo que a operadora de plano de saúde alega inexistir descumprimento da ordem judicial. Assim, passo à análise conjunta da matéria.

Conforme salientado anteriormente,
o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de ausência de probabilidade de direito (ID. 299982371).

Diante do indeferimento da tutela de urgência requerida, o autor interpôs o Agravo de Instrumento nº 1006768-39.2023.8.11.0000, ao qual, por unanimidade, foi dado provimento, determinando que a operadora de plano de saúde autorizasse a realização do procedimento, restando o acórdão assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA
- INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA
REALIZAÇÃO DE OSTEOPLASTIA OU DISCECTOMIA PERCUTÂNEA – DOENÇA DISCAL MULTISEGMENTAR - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR - AGRAVO PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

As peculiaridades do caso concreto demonstram a urgência do agravante, que é portador de doença discal multissegmentar, sendo a discopatia apresentada na L2, L3 a L5 e S1 e abaulamento discal difuso L3-L4, e que o procedimento indicado pelo profissional que o acompanha é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde do paciente, caso o procedimento indicado não seja realizado.

Os procedimentos prescritos se encontram arrolados entre aqueles de cobertura obrigatória da ANS consoante rol de procedimentos previstos nas Resoluções Normativas 211/2010 e 262/2011, que incluem o procedimento denominado osteoplastia ou disectomia percutânea.

Outrossim, é cediço que não cabe à operadora do plano de saúde, diante da indicação expressa de médico de confiança do paciente, a interferência no fornecimento de materiais ou no tipo de procedimento a ser realizado, se dentro do rol da ANS.

Assim, resta evidente que a recusa da agravada em custear os procedimentos prescritos pelo médico implica privar a segurada do tratamento mais adequado ao restabelecimento de seu quadro de saúde, o que configura restrição de direito fundamental inerente ao contrato.

Diante do provimento do recurso, o magistrado
a quo
proferiu a decisão de ID. 299982396 em 28/08/2023, onde determinou a intimação do plano de saúde para que
cumpra integralmente a determinação id 119873497, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, em caso de descumprimento.
– sic.

Não obstante a determinação judicial, e diversas manifestações da parte autora alegando o descumprimento liminar (IDs.
299982399, 299982405 e 299982410),
o plano de saúde quedou-se inerte, vindo a se manifestar nos autos apenas sobre as provas que pretendia produzir (ID. 299982409).

Assim, resta evidente a recalcitrância injustificada do plano de saúde em cumprir a determinação judicial, tendo em vista que não há nos autos qualquer manifestação acerca de seu cumprimento. Assim não há que se falar em ausência de descumprimento, sendo devida a aplicação de astreintes.

O magistrado singular fixou a multa por descumprimento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente ao período de 71 (setenta e um) dias de descumprimento da decisão que concedeu a tutela. Tal quantia revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afastando, de igual modo, qualquer possibilidade de enriquecimento ilícito. Nesse contexto, inexiste fundamento para a minoração ou majoração da astreinte.

Por fim, resta esclarecer a possibilidade de condenar o plano de saúde ao pagamento de danos morais, ante a recursa de custeio/ fornecimento do tratamento indicado pelo médico do autor, arguido no recurso interposto por
Cesar Alexandre Pereira
.

Nas hipóteses em que a operadora do plano de saúde recusa o fornecimento do tratamento, a mera interpretação contratual não gera ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Isso porque, a negativa de cobertura com base na interpretação do contrato se revela justificável, conforme entendimento consolidado por essa Colenda Câmara, sobretudo quando,
in casu
, não há comprovação de um agravamento na condição da parte autora.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO PÓS-BARIÁTRICO. ROL DA ANS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

III. Razões de decidir

(...).

5. A negativa de cobertura fundada em interpretação contratual, sem demonstração de agravamento da condição de saúde da beneficiária, não configura, por si só, violação à dignidade ou à integridade psíquica da autora, afastando o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia reparadora complementar à bariátrica, devidamente indicada por médico assistente, ainda que não prevista expressamente no rol da ANS.

2. A negativa de cobertura fundada em interpretação contratual não enseja, por si só, indenização por danos morais."

(N.U 1001784-63.2022.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025)
(destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - HOME CARE – RECUSA INJUSTIFICADA – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISISONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – PRESERVAÇÃO DO BEM MAIOR (VIDA) - DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

2. O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ).

3. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).-

(N.U 1018736-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)
(destaquei).

Ademais, é cediço que o descumprimento contratual, em que pese seja desgastante para o consumidor, não tem o condão, por si só, de violar a honra, a dignidade ou a intimidade da Autora/Apelante, não ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

Assim, não há que se falar em condenação por danos morais, sendo a manutenção da sentença nesse ponto, a medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
a ambos, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025